Tribunal: TJDFT
Processo: 0717207-41.2024.8.07.0007
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-11-18
Data de publicação: 2025-12-01

Ementa:
APELAÇÃO. DIREITO CIVIL. SOBREPARTILHA. DIVÓRCIO. IMÓVEL ADQUIRIDO POR SUB-ROGAÇÃO DO BEM ADQUIRIDO POR SUCESSÃO. ART. 1659 INCISO I DO CÓDIGO CIVIL. EXCLUSÃO DA COMUNHÃO. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. O Código de Processo Civil, no § 2o do art. 99, confere à Declaração de Hipossuficiência a presunção relativa da veracidade dos fatos nela contidos, ou seja, a situação de miserabilidade jurídica do litigante. 1.1 O benefício da gratuidade da justiça deve ser indeferido quando os elementos coligidos nos autos demonstrarem a suficiência de recursos da parte para o pagamento das despesas processuais.
2. Nos termos do art. 1.659, I, do Código Civil, excluem-se da comunhão os bens adquiridos por sucessão na constância do casamento e os sub-rogados em seu lugar.
3. Recurso conhecido e não provido.